Tribunal: STF
Processo: RE 182543
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA
COLETIVO.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  AUTORIZAÇÃO  EXPRESSA.   C.F.,
ART. 5., LXX; ART. 5., XXI.
          I. - A  LEGITIMIDADE  DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES
DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, E
EXTRAORDINÁRIA,OCORRENDO,  EM  TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
C.F., ART. 5., LXX .         II. - NÃO  SE  EXIGE,  TRATANDO-SE DE
SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO
ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO,QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO.
          III. - R.E. NÃO CONHECIDO.